Tribunal: TJSP
Processo: 2219582-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos do incentivo fiscal previsto na Lei

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos do incentivo fiscal previsto na Lei Municipal no 12.350, de 06 de junho de 1997 – Benefício fiscal que possui natureza de isenção tributária condicionada – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória no caso - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o exame de reclamações e recursos administrativos - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 03/05/2017 visando o recebimento de IPTU referente ao exercício de 2016 – A agravante alega que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa em razão da apresentação em 27/01/2016 de pedido administrativo de concessão do incentivo fiscal previsto da Lei Municipal no 12.350/1997, o que deve ser reconhecido.
Execução proposta quando o crédito estava suspenso, razão pela qual deve ser extinta de ofício.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, o exequente ajuizou execução fiscal para a cobrança de crédito tributário que já estava com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional – Executada que precisou arcar com o ônus para defender-se da cobrança indevida – Devida a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente R$ 470.209,14 – Proveito econômico que corresponde a aproximadamente 427 salários-mínimos – Valor da causa que ultrapassa 200 salários mínimos – Necessidade de se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil de 2015 – Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 41.364,73.
Decisão mantida em parte - Recurso provido em parte. Execução extinta de ofício.